Tribunal: TJDFT
Processo: 0753412-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS (JUÍZO SUSCITADO). ESTELIONATO. DEPÓSITO. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. LEI FEDERAL No 11.697/2008. RESOLUÇÃO No 4/2008, TRIBUNAL PLENO. Nos termos do artigo 70, § 4o, do Código de Processo Penal, a competência para processar e julgar o crime de estelionato, quando praticado mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, é do Juízo do domicílio da vítima. De acordo com a Lei Complementar Distrital no 958/2019, que define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, a Quadra QS 11 integra região administrativa cuja jurisdição está vinculada à Circunscrição Judiciária de Águas Claras, conforme estabelecido pela Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e pela Resolução no 4/2008, do Tribunal Pleno desta Corte. Residindo a vítima em região administrativa inserida na jurisdição da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, deve ser o inquérito policial processado perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras.